Tribunal: TJPA
Processo: 0802790-78.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, redimensionamento da pena para o mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para a condenação do apelante; (ii) saber se é cabível a redução da pena fixada, com eventual concessão de benefícios penais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do apelante encontra amparo no conjunto probatório formado por auto de apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, papel filme etc.), laudos toxicológicos e depoimentos policiais corroborados pela confissão extrajudicial do acusado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante dos depoimentos policiais quando coerentes com os demais elementos dos autos. 5. A d. magistrada sentenciante, apesar de valorar negativamente os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). 6. A culpabilidade, todavia, revela reprovabilidade que não extrapola o tipo penal, e as consequências do delito são inerentes ao crime. Deve-se neutralizar ambos os vetores. 7. Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), sem redução da pena em razão da súmula nº 231 do STJ. 8. Na terceira fase, reconhece-se, de ofício, o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com redução de 3/5, pois o apelante é primário, não há provas nos autos de que integra organização criminosa, e os processos penais em curso não impedem a concessão do benefício, conforme jurisprudência do STF (Tema 526). 9. A pena definitiva passa a ser de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Considerando a primariedade e a ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44). IV. DISPOSITIVO 10. Apelação parcialmente provida. Pena redimensionada de ofício. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 65, III, “d”; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.05.2008; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 762383/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, corrigir a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802790-78.2024.8.14.0401

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para a condenação do apelante; (ii) saber se é cabível a redução da pena fixada, com eventual concessão de benefícios penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A condenação do apelante encontra amparo no conjunto probatório formado por auto de apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, papel filme etc.), laudos toxicológicos e depoimentos policiais corroborados pela confissão extrajudicial do acusado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probante dos depoimentos policiais quando coerentes com os demais elementos dos autos.

5. A d. magistrada sentenciante, apesar de valorar negativamente os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

6. A culpabilidade, todavia, revela reprovabilidade que não extrapola o tipo penal, e as consequências do delito são inerentes ao crime. Deve-se neutralizar ambos os vetores.

7. Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), sem redução da pena em razão da súmula nº 231 do STJ.

8. Na terceira fase, reconhece-se, de ofício, o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com redução de 3/5, pois o apelante é primário, não há provas nos autos de que integra organização criminosa, e os processos penais em curso não impedem a concessão do benefício, conforme jurisprudência do STF (Tema 526).

9. A pena definitiva passa a ser de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Considerando a primariedade e a ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixa-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44).

IV.

DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente provida. Pena redimensionada de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 44, 59, 65, III, “d”; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.05.2008; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 762383/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, corrigir a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Thiago Pereira de Oliveira, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal ou próximo do mínimo.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20807528 - Págs. 7 a 11):

(...)

Da materialidade.

A materialidade é evidente, pois que do Boletim de Ocorrência Policial (ID 108795397 – pág. 5), Auto de Exibição e Apreensão (ID 109980431 - págs. 15/16) e, finalmente, do Laudo Toxicológico de Constatação – Definitivo nº 2024.01.000458- QUI (ID 109980431 - págs. 24/25), salta aos olhos a ocorrência do fato criminoso, vale dizer, a existência material do delito.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. Da existência do crime, comprovada.

Da autoria.

A autoria do delito restou suficientemente comprovada, diante das provas testemunhais produzidas durante a instrução criminal. Vejamos:

As testemunhas Breno Ruffeil Gomes (ID 116275906), Breno Henrique Alves Batista (ID 116275911) e Richard da Silva e Silva (ID 116275913), policiais civis que participaram da operação que findou com a prisão em flagrante do Denunciado, afirmam que a operação se originou visando o cumprimento de mandado de prisão preventiva (Processo nº 0820852-06.2023.814.0401), oriundo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém; e que, após a obtenção de informações acerca do endereço do Denunciado, chegaram ao local, realizaram campana, e após a chegada do alvo e confirmação deste ser a pessoa apontada no mandado, se aproximaram do imóvel. Ato contínuo, segundo as testemunhas, avistaram o Denunciado no interior da casa, o qual, percebendo a chegada da equipe policial, de imediato tentou se evadir do local, o que obrigou a entrada no imóvel pelos policiais, para cumprirem a prisão decretada.

Por fim, relatam as Testemunhas que, ao entrarem no imóvel, encontraram certa quantidade de entorpecente, que estava exposta em cima de um móvel.

A Defesa não arrolou testemunhas.

Por fim, durante o interrogatório judicial, o Denunciado Thiago Pereira de Oliveira (ID 116275915) nega a autoria do crime, alegando que ao ser preso, os policiais encontraram certa quantidade de droga, porém era para o seu consumo e a porção maior da droga encontrada no imóvel não lhe pertencia porque não residia no local indicado.

As declarações prestadas pelas testemunhas que realizaram a diligência, restaram uníssonas e convergentes em pontos relevantes para o deslinde da questão, restando provado que o Denunciado fora preso porque “trazia consigo” e “guardava” certa quantidade de entorpecente.

O Denunciado não trouxe para os autos qualquer prova que viesse a contradizer os depoimentos das testemunhas, de modo a reconhecer as provas testemunhais – sobretudo quando somadas à prova pericial, como suficientes para a comprovação da autoria do crime, razão pela qual rechaço os fundamentos da Defesa.

Assim é o entendimento da jurisprudência dominante.

(...)

Logo, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, restaram sem extremes de dúvidas de que o Denunciado Luiz Felipe dos Santos “trazia consigo” certa quantidade de entorpecente. As provas testemunhais relataram pontos concretos, que por sua extrema importância para o deslinde dos fatos, restaram firmes a ponto de reconhecer a autoria delitiva.

(...)

A condenação se faz necessária.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20807430 - Pág. 8), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão; um rolo de papel filme, uma balança de precisão etc.;

b)

nos laudos toxicológico provisório e definitivo (Num. 20807431 - Pág. 3 e Num. 20807453 - Págs. 24 a 25), os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente – 327 g de maconha - apreendido;

c)

Depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do réu, em sua residência, onde estava sozinho, com os aludidos entorpecentes.

Observo, também, que o réu, na fase judicial, confessou a prática de tráfico de drogas, estando essa em consonância com as demais provas dos autos (Num. 20807430 - Pág. 1).

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Outrossim, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por fim, a quantidade da droga flagrada com o ora apelante (324 g de maconha), a apreensão de apetrechos que denotam traficância (balança de precisão, rolo para embalagem da droga), a confissão extrajudicial do réu acerca da traficância, o fato dele também responder por outros processos de tráfico de drogas, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20807528 - Pág. 11 a ):

III – Da Dosimetria:

Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

1 – O Denunciado não apresenta antecedentes criminais à época do delito (FAC 108794775);

2 – A culpabilidade é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

3 – A conduta social sem dados específicos para uma avaliação;

4 – A personalidade mostra-se normal;

5 - Os motivos determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

6 – As circunstâncias do crime são as normais do tipo, e por fim;

7 – As consequências do crime concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência.

Diante do que fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de Reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Ausências de Causas de Aumento.

Por fim, deixo de aplicar o preceito contido o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do Denunciado não preencher os requisitos objetivos e subjetivos de que trata a lei, posto que conforme sua Certidão de Antecedentes Criminais (ID 108794775), responde aos procedimentos nos autos nºs 0012918-52.2019.8.14.0051, pelo crime de violência contra a mulher, com trâmite na Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém; 0804176-34.2021.8.14.0051, pelo crime de tráfico de drogas, com trâmite na 3ª Vara Criminal de Santarém; 0803831- 51.2022.8.14.0401, pelo crime de tráfico de drogas, com trâmite na 8ª Vara Criminal de Belém; e 0820852-06.2023.8.14.0401, pelo crime de organização criminosa, com trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, conforme pesquisa no sistema PJEPA, no sítio do TJPA (consulta unificada de processos).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, valorou, negativamente, o vetor da culpabilidade e consequências do delito, entanto, fixou a pena no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo que
subsiste o interesse recursal, pois a eventual neutralização de vetores desabonadores pode viabilizar o reconhecimento de benefícios penais como a substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, II, do CP), a depender do
quantum
de pena aplicado ao final.

Pois bem.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma causa atenuante e/ou agravante de pena. Entretanto, verifico que, de fato, faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois confessou extrajudicialmente o delito (Num. 20807430 - Pág. 1).

Por outro lado, não há como aplicar a diminuição correlata, pois a pena já está no mínimo legal e feriria a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, a pena intermediária deve permanecer em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado em razão de responder 4 ações penais, a quais, conforme consulta no sistema PJE, verifico que não transitaram em julgado.

Destaco que Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

(STJ - AgRg no HC: 762383 SP 2022/0246773-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Desse modo, passa a conceder, de ofício, o tráfico privilegiado, na fração de 3/5, em razão da quantidade da droga apreendida (
327 g de maconha
).

Assim, torno definitiva a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Em razão da primariedade da recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial
aberto
, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025